Tribunal: STF
Processo: RE 1459197
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL . PAGAMENTO DE RUBRICA RELATIVA À INCORPORAÇÃO DE HORAS-EXTRAS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RE 636553). TEMA 445. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 



    1. Retorno dos autos ao órgão julgador, determinado pela Vice-Presidência para fins de realização do juízo de retratação ou de sustentação, em atenção à tese jurídica assentada pelo STF, no julgamento do representativo da controvérsia nº 636553 (Tema 445) sob o rito da Repercussão Geral, no qual foi firmada a seguinte tese: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 



    2. O acórdão desta colenda Turma rejeitou a decadência do direito da Administração suprimir a parcela correspondente à rubrica (‘DECISAO JUDICIAL TRANS JULG APO - rubrica 16171’), invocando o precedente do STF no sentido de que ‘o ato de concessão de aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se somente após a sua apreciação pelo Tribunal de Contas da União, sendo, desta forma, inaplicável o art. 54, da Lei nº 9.784/1999, para os casos em que o TCU examina a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão’ (MS 33.805 AgR, Relator: Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 02/03/2018). 



    3. A Primeira Turma desta Corte deu provimento à apelação da UFRN, reconhecendo que, a despeito do trânsito em julgado da decisão no Mandado de Segurança Coletivo nº 0012053-62.1997.4.05.8400 (REOMS 63.863/RS), que determinou a continuidade da percepção do pagamento das horas-extras (transitado em julgado em 2005), ficou evidenciado que ‘[...] a carreira do autor passou por várias reestruturações remuneratórias, levando à absorção da parcela, nos termos do decidido pelo TCU’ (Acórdão 1.894/2019). 



    4. No caso em tela, o apelado vinha percebendo o pagamento das horas-extras por força de decisão no mandado de segurança coletivo, a qual transitou em julgado desde 2005. O acórdão do TCU julgou ilegal a sua percepção, em 2019, quando já havia decorrido mais de 14 (catorze) anos da implementação do ato administrativo, o que implicou em violação ao principio da segurança jurídica e a garantia da coisa julgada. 



    5. Inversão do ônus da sucumbência para condenar a UFRN ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação. 



    6. Juízo de retratação exercido, nos termos do art.1.040, II do CPC, para aplicar o Tema 445 firmado no RE nº 636.553, representativo da controvérsia”.



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para se reconhecer “omissão no acórdão embargado por não ter constado, quando da publicação do acórdão, o voto do Desembargador Federal Relator, conquanto a ementa reproduza a síntese do voto”.



    Opostos novos embargos declaratórios, foram desprovidos.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, 37, inciso XV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    A parte recorrente sustenta:



    “Dessarte, dúvida não existe que a retirada das horas extras incorporadas aos vencimentos da parte autora não viola a coisa julgada, tendo em vista que, não se busca a desconstituição de coisa julgada, mas sim de reconhecimento de que os efeitos jurídicos da sentença já se exauriram eis que os aumentos decorrentes de reestruturação da carreira a que pertence o servidor, absorveram a vantagem.



    Também não se submete a decadência, eis que não se pretende anular o ato de implantação, mas sim de demonstrar que a cada reestruturação na carreira, pode-se verificar a possibilidade de absorção da vantagem, não existindo qualquer direito adquirido à 9/21 (e-STJ Fl.545) Documento recebido eletronicamente da origem perpetuação de pagamento de uma rubrica por força de decisão judicial, mas apenas do reconhecimento de que a sentença proferida não possui, na atualidade, mais eficácia no caso concreto”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Do voto condutor do acórdão proferido pela Corte de origem no julgamento dos segundos embargos declaratórios destaca-se a seguinte passagem que reflete os fundamentos adotados para se manter a procedência do pedido formulado na petição inicial:



    “No caso em tela, o apelado vinha percebendo o pagamento das horas-extras por força de decisão no mandado de segurança coletivo, a qual transitou em julgado desde 2005. O acórdão do TCU julgou ilegal a sua percepção, em 2019, quando já havia decorrido mais de 14 (quatorze) anos da implementação do ato administrativo, o que implicou em violação ao princípio da segurança jurídica e a garantia da coisa julgada.



    O acórdão exerceu o juízo de retratação por verificar que a situação dos autos comportava a aplicação da tese jurídica assentada pelo STF, no julgamento do representativo da controvérsia nº 636553 (Tema 445) sob o rito da Repercussão Geral: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 



    Ademais, é de se registrar ainda que o acórdão embargado se encontra em consonância com a orientação de precedente da Turma (AC 0808404-50.2020.4.05.8400. Relator: Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, julg. 16/06/2021), que "em situação análoga à dos autos, seguindo a orientação adotada em sua composição ampliada e pela Terceira Turma, já decidiu no sentido de que não podem ser suprimidas as horas-extras incorporadas por força de decisão judicial transitada em julgado por longos anos, por prazo superior ao lustro do art. 54 da Lei nº 9.784/99, sem qualquer contestação e sem que a Administração tenha transformado a rubrica em VPNI para a efetiva compensação a cada reestruturação da carreira até a consumação total do valor da vantagem pessoal, configurando situação jurídica já consolidada no tempo e não passível de alteração por ato do Tribunal de Contas, ainda que no exercício da sua competência (art. 71, III, da Constituição Federal), sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada".



    Verifica-se, assim, que para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. ARTIGO 103 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE nº 1.266.346/MG-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.374.424/PI-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/5/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.186.184/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 11/6/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente